Tribunal: TJDFT
Processo: 0722427-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMINIO UP LIFE RESIDENCE contra Decisão do Juízo de Direito da 24a Vara Cível de Brasília, que em sede de Ação Anulatória c/c com Reparação de Danos, indeferiu a citação por edital da primeira Requerida, CLEAN SERVICE CONSTRUÇÕE, INCORPORACÕES ESERVICOS GERAIS LTDA – ME, conforme o que segue: “Vistos, etc Incumbe ao Requerente promover as diligências necessárias à localização do Requerido, não podendo transferir tal responsabilidade ao Judiciário. Assim, INDEFIRO, por ora, o pedido de citação por edital. Primeiramente, esgotem-se os meios possíveis de localização do paradeiro da parte. Promova a Parte Requerente pesquisa em nome do Requerido no E-RIDF (https://www.registrodeimoveisdf.com.br/home/ ), nos Cadastros de Inadimplentes (https://www.consumidorpositivo.com.br/ ou http://www.pesquisaprotesto.com.br/ ou https://loja.spcbrasil.org.br/consulte-cpf.html ou https://www.serasaconsumidor.com.br/ ), listas telefônicas de internet, site do TJDFT em que a parte já tenha eventualmente sido citada em outro processo, redes sociais e pelo Google, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção.’’ Sustenta a Agravante, em síntese, que estão presentes os requisitos autorizadores da citação por edital, nos moldes dos artigos 231, I e II e 232, I, do CPC, os quais restaram violados pelo Juízo de origem. Pugna pelo provimento do recurso para cassar a Decisão agravada e deferir a citação editalicia. Preparo comprovado (id Num. 176237599) É a suma dos fatos. De inicio, constata-se que falta pressuposto objetivo de admissibilidade recursal. Segundo a sistemática recursal aplicada pelo Código de Processo Civil de 2015, as hipóteses de interposição de agravo de instrumento são aquelas previstas do art. 1.015. Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Vê-se que o rol elencado na referida disposição legal não prevê a interposição do agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de citação por edital. Não se olvida do recente entendimento do STJ no sentido de mitigar a taxatividade do art. 1.015 do CPC e admitir a interposição do agravo de instrumento além daquelas listadas expressamente no texto legal. Todavia, dá-se em caráter excepcional e desde que provada a urgência que faça com que não seja razoável nem producente aguardar todo o trâmite processual para, apenas na fase recursal, reconhecer o equívoco e sanar a falha. Assim, tem-se entendido que a existência de questões urgentes fora da lista do artigo 1.015 "tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo.” (REsp 1.704.520, Relatora Min. Nancy Andrighi) Essa, contudo, não é a situação que se põe a exame, porquanto não se vê urgência capaz de abrir caminho para a interposição do agravo de instrumento. Como constou da Decisão agravada, ainda há necessidade de esgotamento dos meios possíveis de localização do paradeiro da parte, havendo o i. Magistrado, inclusive, determinado a realização de diversas diligências pelo Autor-Agravante para localização do Réu. Sendo assim, sem vislumbrar, no caso, prejuízo capaz de mitigar as hipóteses taxativas de cabimento do agravo de instrumento, aplica-se o disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. NÃO CONHEÇO, pois, do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais, de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de julho de 2019. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator